Tribunal: TJDFT
Processo: 0704464-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. ARTIGO 165-A DO CTB. TESTE DE ALCOOLEMIA. FATOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO APARELHO. ANÁLISE DESNECESSÁRIA. INFRAÇÃO CONFIGURADA POR SIMPLES RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de anulação de auto de infração de trânsito, sob o argumento de ausência de irregularidades no auto de infração. Em seu recurso, alega que o auto de infração deve ser declarado nulo ante ausência da notificação nos termos do artigo 282, § 4o do CTB e súmula 312 do STJ. Acrescenta que o aparelho utilizado para medição da alcoolemia não estava aprovado pelo INMETRO, o que afasta a precisão de detectar ingestão de bebida alcoólica. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos formulados na inicial.
2. Recurso tempestivo (ID 46681572). Preparo não recolhido em razão de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 46681576).
3.INOVAÇÃO RECURSAL. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. O recorrente não levantou, em sua inicial, a tese de nulidade do auto de infração pela ausência de notificação, de modo que não pode ser agora conhecida. Dessa forma, deixo de conhecer o recurso com relação à tese da nulidade do auto de infração pela ausência da dupla notificação do condutor.
4. O recorrente impugna o parelho de medição de alcoolemia sob o argumento de que não possui a verificação em dia no INMETRO. Todavia, o auto de infração foi lavrado com a penalidade do artigo 165-A do CTB, por recusa do teste do etilômetro. Logo, desnecessário a análise do funcionamento regular do aparelho. Ademais, a simples recusa do condutor infrator o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
4. No tocante a alegação de ausência de Auto de infração de trânsito preenchido e assinado pelo autor, a sua ciência da autuação é inequívoca, conforme comprova o detalhamento de multas anexado aos autos pelo próprio autor (ID 46680750 - Pág. 4). Dessa forma, não há que se falar em qualquer nulidade do auto de infração. Sentença mantida.
5. Em relação a manifestação do recorrido sobre o valor dos honorários de sucumbências, esclareço que este deve ser arbitrados nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ou seja, entre dez e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa diante da gratuidade de justiça.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo46 da Lei 9099/95.